Tribunal: TJDFT
Processo: 0002877-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DUAS VÍTIMAS DISTINTAS. AÇÕES AUTÔNOMAS. MOMENTOS FÁTICOS DIVERSOS. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II – Praticados delitos de estupro de vulnerável, consistentes em conjunção carnal e atos libidinosos contra uma vítima, e somente atos libidinosos contra outra, em condições diversas de tempo e modo de execução, a unificação das penas deverá ser realizada com fundamento no art. 69 do CP.
III - Recurso conhecido e desprovido.